Tribunal: TJDFT
Processo: 0036243-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que bem analisadas e bem resolvidas todas as questões imprescindíveis e que aduzidas pelas partes no curso do processo, especialmente no que se refere à não comprovação pelo embargante do rompimento da responsabilidade solidária em relação a qualquer das CDAs que embasaram execução fiscal associada aos presentes embargos à execução. 2.1. “Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração” (TJDFT. Acórdão 1401188, APC 07259081720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, publicado no DJe em 4/3/2022)
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.